Tribunal: TJSP
Processo: 0002644-58.2016.8.26.0323
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002644-58.2016.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante JUAREZ GOMES,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo de JUAREZ GOMES para reduzir sua pena a 05 anos e 06
meses de reclusão, regime inicial semiaberto, mais 13 dias-multa, no mínimo legal.
V.U. Comunique-se, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002644-58.2016.8.26.0323 -Voto no 11.483 CGL
2
Apelação Criminal no 0002644-58.2016.8.26.0323
Apelante: Juarez Gomes
Apelado: Ministério Público
Comarca: Lorena
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa
VOTO No 11.483
Apelação
criminal.
ROUBOS
MAJORADOS
EM
CONCURSO FORMAL. Absolvição. Impossibilidade.
Confissão do réu corroborada pelos demais elementos
de prova. Condenação mantida. Redução das penas,
com manutenção do regime inicial semiaberto. Parcial
provimento do apelo.
1) JUAREZ GOMES foi condenado, pela r. sentença de fls.
127/129, proferida em 04/12/2018, à pena de 05 anos, 10 meses e 25 dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa, no
piso, por infração ao art. 157, § 2o, I e II, por duas vezes, na forma do art. 70,
ambos do CP, negado o apelo em liberdade.
A defesa apelou pugnando pela absolvição por insuficiência de
provas, asseverando que: “apenas uma das vítimas reconheceu o apelante. É notório
que o reconhecimento deveria ter existido por ambas as vítimas, o que não ocorreu”, e
por atipicidade da conduta, pois: “inexistente o dano ao patrimônio da suposta
vítima”. Subsidiariamente, requereu o afastamento das majorantes (fls. 167/175).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 180/183), o parecer
da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento (fls. 192/197).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002644-58.2016.8.26.0323 -Voto no 11.483 CGL
3
Narra a denúncia que, no dia 30/05/2016, por volta das
23h00min, na Comarca de Lorena, JUAREZ, previamente ajustado e com
unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, uma carteira
contendo documentos, um fone de ouvido, R$ 4,00 e um telefone celular,
pertencentes à vítima S.E., e um telefone celular, pertencente à vítima O.S.E..
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
A materialidade foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls.
03/06), pelo auto de reconhecimento fotográfico (fls. 17) e da prova oral
(registrada no Sistema “SAJ”), a qual também é suficiente para elucidar a autoria
delitiva.
Interrogado em Juízo, o réu confessou a prática do roubo.
A vítima S., em Juízo, confirmou a dinâmica fática descrita pela
denúncia relatando que, após descer do ônibus ficou aguardando seu avô vir lhe
buscar de carro no ponto. O réu apareceu e a abordou exibindo uma arma de
fogo e exigindo a entrega de seu celular, recusando-se a faze-lo, no que
JUAREZ encostou o revólver em sua cintura, tendo-lhe entregado o aparelho.
Não satisfeito, ele exigiu sua carteira, tomando-a. O réu ainda a indagou se
aguardava alguém, o que foi confirmado pela declarante. Logo, seu avô
apareceu de carro, instante em que JUAREZ foi até ele, apontou a arma para
sua cabeça e exigiu a entrega do seu celular, no que foi atendido. Após, a
declarante passou a gritar e o réu fugiu do local na garupa de uma bicicleta que
rondava as imediações. Em determinado momento, o comparsa que conduzia a
bicicleta mandou JUAREZ pegar rapidamente o celular da declarante. Em
audiência, ratificou o reconhecimento do réu. Por fim, esclareceu que no dia
seguinte aos fatos foi à Delegacia para registrar a ocorrência e viu JUAREZ que
tinha sido preso por outro roubo e o reconheceu.
No mesmo sentido foram as declarações do ofendido O., avô de
S.. Disse que sua neta, após o trabalho, tinha o costume de lhe esperar no ponto
de ônibus. No dia dos fatos, ao se aproximar, percebeu que S. estava
acompanhada de um jovem, mas não desconfiou de nada. Ao estacionar o
veículo foi abordado por aquele indivíduo, que apontou uma arma de fogo contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002644-58.2016.8.26.0323 -Voto no 11.483 CGL
4
sua cabeça e subtraiu seu celular. S. conseguiu afugentar o ladrão que
empreendeu fuga na garupa da bicicleta do comparsa que o aguardava do lado
oposto da estrada. Após, perseguiu os ladrões com o carro, tendo um deles
atirado uma pedra que veio a atingir sua cabeça. Ao final, o declarante não teve
firmeza quanto ao reconhecimento pessoal do réu, mas disse que tinha 50% de
certeza de que ele foi o comparsa que lhe atirou a pedra.
Como se vê, as vítimas narraram os fatos nos termos da
denúncia.
Com efeito, embora o ofendido O. tenha tido dificuldade em
reconhecer o réu em Juízo como sendo a pessoa que lhe rendeu, não afastou
por completo a sua participação no delito. Ademais, a vítima S. o reconheceu
com firmeza nas duas fases da persecução penal, o que, em cotejo com a
confissão do apelante quanto à prática do roubo em concurso de agentes e com
emprego de arma de fogo, basta para produzir um conjunto probatório coeso,
alinhado à tese acusatória, dando todo respaldo à manutenção da r. sentença.
As causas de aumento do concurso de agentes e do emprego
de arma de fogo também foram suficientemente comprovadas pela prova oral,
tendo as vítimas narrado que o roubo foi praticado por um agente armado que
empreendeu fuga em uma bicicleta conduzida por seu comparsa.
Também foi adequadamente reconhecido o concurso formal de
crimes, eis que por meio de uma mesma ação foram atingidos dois patrimônios
distintos.
No tocante à alegada atipicidade do crime de roubo, o prejuízo
suportado pela vítima não constitui elementar do tipo penal, nos termos do art.
157 do CP, sendo irrelevante a ausência de prejuízo para a caracterização do
crime.
Ainda que assim não fosse, no caso dos autos, verifica-se que
as vítimas não recuperaram os celulares roubados, experimentando prejuízo
patrimonial estimado em R$ 1.500,001.
Certa a condenação as penas comportam reparos.
Na primeira fase da dosimetria, a pena foi fixada 1/4 acima do
1 Cf. se extrai do Boletim de Ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002644-58.2016.8.26.0323 -Voto no 11.483 CGL
5
mínimo, porquanto: “O réu apresenta conduta social perniciosa, tendo em vista que
respondeu e responde a processos criminais, todos relativos a crimes da mesma natureza
do ora condenado, inclusive, com condenação transitada em julgado (processos

0002672-26.2016; 0002003-70.2016; 0002568-34.2016; 2642-88.2016; 2643-73.2016;
0003852-77.2016; 0004106-50.2016 fls. 09/11). Além disso, deve-se levar em conta em
desfavor do acusado, a maior culpabilidade do delito, cometido com emprego de violência
contra Odair, atingido por uma pedra arremessada pelo réu ou o seu comparsa, o que lhe
rendeu leões corporais leve (fls. 49/50).”
Com efeito, embora processos em andamento não possam ser
considerados para fins de dosimetria de pena (Súmula 444 e HC no 478661/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, 5a T., j. 07/02/2019, V.U., ambos do C. STJ), a
condenação relativa ao processo no 0002672-26.20162 e o emprego de efetiva
violência contra a vítima O., a ponto de lesioná-la, são fundamentos idôneos e
justificam a contento a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
ensejadoras da elevação da básica, com vistas à adequada individualização das
penas.
Desse modo, reduz-se a fração de exasperação da pena-base
de 1/4 para 1/6, ficando estabelecida em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11
dias-multa.
Na segunda fase, a pena retornou ao mínimo legal pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Maior beneficiamento é
inadmissível, na esteira da Súmula no 231 do C. STJ.
Na terceira fase, deve ser mantido o único aumento de 3/8, que
englobou as causas de aumento do concurso de agentes e emprego de arma,
bem como o concurso formal, porque espelha cálculo mais benéfico ao réu, sem
recurso ministerial, resultando em 05 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-
multa, no piso unitário.
Foi fixado o regime inicial semiaberto com base na detração
penal, também com a concordância do Ministério Público3, não havendo nada a
reparar nesse ponto.
2 Roubo ocorrido em 25/05/2016, cuja condenação transitou em julgado para a defesa em 09/04/2018.
3 Fls. 185: certidão de trânsito em julgado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002644-58.2016.8.26.0323 -Voto no 11.483 CGL
6
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo de JUAREZ
GOMES para reduzir sua pena a 05 anos e 06 meses de reclusão, regime
inicial semiaberto, mais 13 dias-multa, no mínimo legal.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator